Tribunal: TJDFT
Processo: 0034026-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034026-85.2010.8.07.0007 AGRAVANTES: ADILSON WLAUFREDIR DE OLIVEIRA, RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, SPARTACUS ISSA SAVITE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, SPARTACUS ISSA SAVITE e ADILSON WLAUFREDIR DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já o segundo recorrente defende que matéria de ordem pública prescinde de prequestionamento e acrescenta que o recurso preencheu os requisitos legais de admissibilidade. O terceiro insurgente, por sua vez, alega que o tema tratado no reclamo foi prequestionado, que possui repercussão geral e não exige o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026